Tribunal: STF
Processo: Rcl 65409
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Processo nº 0010468-95.2020.5.03.0007, mediante as quais se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, da ADI nº 5625, do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral) e do RE nº 688.223 (Tema nº 590 da Repercussão Geral). 



    A reclamante afirma que “[o] processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo”, tendo sido acolhido o pedido pela Justiça do Trabalho, não obstante inexistente “contrato direto entre a ora reclamante e o motociclista parceiro”. 



    Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. argumenta ser “uma empresa de tecnologia intermediadora, que explora plataforma tecnológica, com o intuito de permitir aos usuários do aplicativo digital a oferta e a procura de bens e serviços”. No ponto, descreve que



    “[se trata] de uma relação é tridimensional, em que a Rappi conecta, através da plataforma digital, o consumidor, o restaurante/mercado parceiro, e o entregador independente, de modo que o cliente (usuário/consumidor final) procura a plataforma para realizar a compra online de produtos dos restaurantes/mercados, parceiros comerciais da Rappi, e o entregador independente oferta os seus serviços de mensageiro para angariar renda.



    [...]



    Inclusive, importante esclarecer que os pagamentos do encargo/frete realizados aos entregadores são feitos pelos consumidores, de modo que a Rappi não retém qualquer quantia referente ao encargo/frete realizado pelo entregador independente, e muito menos a gorjeta eventualmente paga pelo consumidor.



    Desta forma, resta evidente que o frete não constitui fonte de receita da Rappi, já que esta advém, em regra, de valores pagos pelos estabelecimentos comerciais parceiros, bem como do licenciamento do software e marketing online.”



    A parte reclamante aduz que,



    “[c]onforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade fim, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização, principalmente a do motorista autônomo.”



    A respeito da moldura fático-jurídica subjacente ao caso concreto, defende que 



    “[o] enquadramento da relação estabelecida entre o motorista ou motociclista de aplicativo e a plataforma reclamante deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial.



     Por isso, o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o entregador pode decidir quando e se prestará seu serviço de entrega para os usuários do aplicativo Rappi, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de entregas, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do entregador.”



    Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. requer que seja proferida decisão liminar, determinando a suspensão do Processo nº 0010468-95.2020.5.03.0007. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão que reconheceu o vínculo empregatício no caso concreto e determinando à Justiça do Trabalho que observe a eficácia vinculante dos paradigmas, de modo a reconhecer a validade da relação comercial estabelecida entre as partes.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Na hipótese de existir paradigma vinculante no STF na sistemática da repercussão geral (ainda que coexistente paradigma sobre idêntica temática em controle concentrado), entendo que a jurisdição em sede recursal ordinária da Justiça do Trabalho - com atribuição para revisitar fatos e provas do caso concreto, a fim de concretizar o precedente obrigatório - deve ter sido esgotada.



    Entendo, nessas circunstâncias, que o conhecimento da reclamação constitucional contra decisão de Corte Regional do Trabalho é justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, dever do TST se manifestar, fundamentadamente, sobre a aplicação do precedente vinculante, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Assim, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    No Processo nº 0010468-95.2020.5.03.0007 (em referência nesta reclamatória), o TST impôs óbice ao trâmite do recurso interposto pela Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., nos termos:



    “Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    No tocante à transcendência política e jurídica, a decisão do Tribunal Regional, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, não trata de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Por outro lado, a reforma da decisão esbarraria no óbice das Súmulas nº 126 ou 333 do c. TST.



    Com relação à transcendência econômica, destaque-se que o valor arbitrado à condenação deve se revelar desproporcional ao(s) pedido(s) deferido(s) na instância ordinária, e é destinado à proteção da atividade produtiva, não devendo ser aplicada isoladamente em favor do trabalhador.



    Já quanto à transcendência social, observe-se que é pressuposto de admissibilidade recursal a invocação expressa de violação a dispositivo da Constituição Federal que contenha direito social assegurado, especialmente aqueles elencados no Capítulo II do Título II da Carta de 1988 (Dos Direitos Sociais). Por outro lado, a transcendência social não se aplica aos recursos interpostos por empresa-reclamada.



    Além disso, com o advento da Lei 13.015/2014, o § 1º-A do artigo 896 da CLT passou a atribuir ao recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso, o ônus de: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.



    Assim, fundamentalmente, não se conhece de recurso de revista que não transcreve o trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia; que apresente a transcrição dos trechos do acórdão regional no início do recurso de revista, de forma preliminar e totalmente dissociada das razões de reforma; que transcreve o inteiro teor do acórdão regional ou do capítulo impugnado, sem destaque do trecho que efetivamente consubstancia o prequestionamento da controvérsia; que apresente a transcrição apenas da ementa ou do dispositivo da decisão recorrida; e que contenha transcrição de trecho insuficiente, ou seja, de trecho da decisão que não contempla a delimitação precisa dos fundamentos adotados pelo TRT.



    De igual forma, o § 8º do artigo 896 da CLT impôs ao recorrente, na hipótese de o recurso de revista fundar-se em dissenso de julgados, “...o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, grifamos.



    A alteração legislativa nesses aspectos constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista e se orienta no sentido de propiciar, em todos os casos, a identificação precisa da contrariedade à Lei ou à Jurisprudência, afastando-se os recursos de revista que impugnam de forma genérica a decisão regional e conduzem sua admissibilidade para um exercício exclusivamente subjetivo pelo julgador de verificação e adequação formal do apelo.



    No presente caso, diante da análise de ofício dos pressupostos de adequação formal de admissibilidade, do exame prévio dos indicadores de transcendência, além do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a parte não atendeu a todos requisitos acima descritos, devendo ser mantida a denegação de seguimento de seu recurso de revista. 



    Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, não prospera o presente agravo de instrumento.



    Diante do exposto, com base nos artigos 489, § 1º, 932, III e IV, do CPC, 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT, e 247, § 2º, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.”



    Entendo que a decisão acima evidencia recusa do TST em se manifestar, fundamentadamente, sobre controvérsia atinente à constituição de vínculo empregatício com “motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo” à luz da ratio que informa o julgado na ADPF nº 324, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48, no sentido de que



    “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Registro, ademais, que, conforme recente julgamento unânime do Plenário desta Suprema Corte, de 2/3/24, nos autos do RE nº 1.446.336, foi submetida à sistemática da repercussão geral a seguinte temática:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)



    Entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1291, preservando-se, assim, a competência do Plenário do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente presente reclamação para cassar a decisão do TST que negou seguimento ao recurso de revista da Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., nos autos do Processo nº 0010468-95.2020.5.03.0007, devendo a autoridade reclamada proceder a nova decisão no caso concreto, observadas as diretrizes traçadas nesta reclamação.



    À Secretaria, determino que seja retificada a autuação para fazer constar o Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente